Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O PROCESSO ESTRUTURAL AMBIENTAL: 



    Inicialmente, friso que esta decisão ocorre em sede de cumprimento de acórdão transitado em julgado prolatado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em março de 2024. Neste passo, cuida-se da adoção das medidas elencadas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, conducentes à máxima eficácia do provimento jurisdicional: 



    “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:



    [...]



    IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.



    Vale destacar que em processo de índole estrutural, como o presente, a técnica para execução de sentenças e acórdãos é aquela denominada de decisões em cascata: “à decisão principal seguem-se inúmeras outras que têm por objetivo resolver problemas decorrentes da efetivação das decisões anteriores de modo a permitir a efetiva concretização do resultado visado pela decisão principal”1. 



    Sobre a temática dos processos estruturais é cabível realçar o marco instaurado pelo julgamento do caso Brown vs Board of Education of Topeka, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que instaurou a erradicação da segregação racial no sistema educacional norte-americano. Este caso é exemplificativo da peculiar procedimentalização dos processos deste tipo, tendo em vista que, além de não ter sido encerrado com a simples proclamação da decisão pela Suprema Corte, perdurou por vários anos até que fosse alcançado um estado satisfatório relativo à questão levada a julgamento.



    Anoto mais uma vez as palavras dos professores Didier Jr., Zaneti Jr. e Oliveira:



    “Tudo começou em 1954, com o caso Brown vs. Board of Education of Topeka. A Suprema Corte norte-americana entendeu que era inconstitucional a admissão de estudantes em escolas públicas americanas com base num sistema de segregação racial. Ao determinar a aceitação da matrícula de estudantes negros numa escola pública até então dedicada à educação de pessoas brancas, a Suprema Corte deu início a um processo amplo de mudança do sistema público de educação naquele país, fazendo surgir o que se se chamou de structural reform. 



    Isso foi apenas o início. 



    Segundo Owen Fiss, o sistema de Ensino público foi o objeto do Caso Brown, mas com o tempo as reformas estruturais foram alargadas para incluir a polícia, prisões, manicômios, instituições para pessoas com deficiência mental, autoridades públicas de auxílio à moradia e agências de bem-estar social. Ou seja: o modelo de decisão proferida no caso Brown vs. Board of Education of Topeka expandiu-se e foi adotado em outros casos, de modo que o Poder Judiciário dos Estados Unidos, por meio de suas decisões, passou a impor amplas reformas estruturais em determinadas instituições burocráticas, com o objetivo de ver atendidos determinados valores constitucionais.



    [...]



    A partir dessas situações pontuais, passou-se a designar como decisão estrutural (structural injunction) aquela que buscasse implementar uma reforma estrutural (structural reform) em um ente, organização ou instituição, com o objetivo de concretizar um direito fundamental, realizar uma determinada política pública ou resolver litígios complexos.



    Por isso, o processo em que ela se constrói passou a ser chamado de processo estrutural. Parte-se da premissa de que a ameaça ou a lesão que as organizações burocráticas representam para a efetividade das normas constitucionais não pode ser eliminada sem que tais organizações sejam reconstruídas”2.



     



     Nessa linha, recentemente os juristas Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer assim dissertaram sobre as presentes Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais:



    “[...] o processo em andamento no STF revela-se como sendo um típico processo estrutural, sendo possível falar até mesmo de um processo estrutural climático. A natureza desse tipo de ação envolve não apenas um olhar para passado, mas igualmente um olhar para o futuro, notadamente no sentido de buscar uma solução obtida por meio do diálogo constante e interinstitucional com os diversos agentes envolvidos.



    Não é um processo estático, mas sim um processo dinâmico e prospectivo. Há a necessidade de conformação progressiva de comportamentos — por exemplo, por parte de órgãos governamentais — a fim de assegurar o devido e efetivo cumprimento da decisão do STF.



    Ademais, a natureza peculiar das decisões estruturais do Supremo revela justamente essa perspectiva futura e mesmo prognóstica, ou seja, com a alteração do cenário fático, novas medidas não somente podem, como devem ser adotadas, de modo a assegurar o efetivo cumprimento das decisões proferidas pela Corte. Em caráter ilustrativo, cita-se a criação, pelo STF, do Núcleo de Processos Estruturais Complexos (Nupec) a fim de auxiliar na condução de tais processos.



    Tais desenvolvimentos, aliás, não tem ocorrido apenas no Brasil, como se sabe. Apenas para referir um caso emblemático, a Corte Suprema de Justiça da Argentina, em situação similar envolvendo incêndios na região do Delta do Paraná, adotou, no ano de 2020, decisão de natureza estrutural e criou Comitê de Emergência Ambiental.



2. A AUDIÊNCIA DO DIA 10 DE SETEMBRO E A NOVA PETIÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO:



    A partir de importantes debates ocorridos na referida audiência, tais tópicos foram delimitados: 



    a) a incidência ou não de interregno para possibilitar a recontratação de servidores temporários, no âmbito do IBAMA e do ICMBIO, destinados ao combate às emergências climáticas verificadas no Brasil;



    b) as condições em que o Poder Executivo pode fazer a abertura de créditos extraordinários visando ao atendimento das despesas de proteção ao meio ambiente e às populações atingidas pelas emergências climáticas;



    c) as providências investigatórias e sancionatórias em curso;



    O Exmo Advogado Geral da União, Jorge Messias, e o Exmo Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática, João Paulo Capobianco, entre outros representantes governamentais, descreveram as medidas para o pleno cumprimento do Acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, destacando entre elas a contratação de brigadistas para o PREVFOGO.



    Destacaram que o Governo Federal publicou medida provisória (nº 1.239, DE 8 DE JULHO DE 2024) reduzindo de 2 anos para 3 meses o interregno para recontratação de brigadistas, salientando que a providência é imprescindível para a intensificação dos esforços de combate aos incêndios, já que afasta a necessidade de abertura de novas turmas de formação de brigadistas em períodos como o atual, isto é, de emergência climática extrema. 



    Apesar disso, os próprios Representantes Governamentais relataram que, diante do agravamento da situação, até mesmo o prazo de 3 meses vem se mostrando ineficiente, na medida em que o Governo Federal é obrigado a dispensar brigadistas experientes em um dos momentos mais críticos da nossa história no que diz respeito às políticas de proteção ambiental.



    Diante desse fato, na referida audiência, foi concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para manifestação da Advocacia-Geral da União que informou:



    “11. A Medida Provisória no 1.239, de 8 de julho de 2024, altera a Lei no 7.957/89, a qual disciplina a tabela de pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



    12. O art. 12 Lei no 7.957/89 prevê os casos de contratação, pelo IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Instituto Chico Mendes), de pessoal por tempo determinado, não superior a 2 (dois) anos, admitida a prorrogação dos contratos por até 1 (um) ano, vedada a recontratação pelo período de 2 (dois) anos. O parágrafo único incluído pela citada Medida Provisória estabelece exceção a essa regra geral de impedimento.



    13. Mais especificamente, a MP no 1.239/24 modifica o prazo de impedimento à recontratação por tempo determinado de pessoal para prevenção, controle e combate de incêndios florestais. O parágrafo único do art. 12 da Lei no 7.957/89, incluído pela MP no 1.239/24, tem a seguinte redação:



    Art. 12. O Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Instituto Chico Mendes) ficam autorizados a contratar pessoal por tempo determinado, não superior a 2 (dois) anos, admitida a prorrogação dos contratos por até 1 (um) ano, vedada a recontratação pelo período de 2 (dois) anos, para atender os seguintes casos:



    I - prevenção, controle e combate de incêndios florestais; (...)



    Parágrafo único. O prazo de impedimento à recontratação para atendimento à hipótese prevista no inciso I do caput será de três meses. (Incluído pela Medida Provisória no 1.239, de 2024)



    15. Os objetivos centrais da MP no 1.239/24, conforme expôs o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, são (Nota Técnica no 1646/2024-MMA - doc. 1):



    a) ampliar a capacidade das autarquias ambientais de contratação ágil de pessoal para o enfrentamento de situações de caráter excepcional em que se impõe a atuação imediata do Poder Público na prevenção, controle e combate de incêndios florestais, atualizando a legislação de acordo com as necessidades atuais enfrentadas pelo Estado brasileiro;



    b) reduzir o intervalo temporal em que a recontratação de pessoal é vedada, facilitando que os mesmos indivíduos das áreas mais afetadas pelos eventos climáticos negativos sejam empregados para o desempenho das atividades necessárias à defesa do meio ambiente, sem que, contudo, fique caracterizado qualquer vínculo efetivo;



    c) Habilitar a Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima a regulamentar as contratações temporárias do Ibama e do ICMBio, uniformizando os procedimentos e garantindo o exercício das funções de coordenação e supervisão da Administração Indireta.



    16. A relevância e a urgência da matéria, assim, enquadram-se nos requisitos previstos no art. 62, caput, da CRFB:



    Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.



    17. A norma que estabelece o prazo de impedimento à recontratação, ainda que em interstício significativamente menor do que a regra geral prevista no art. 12, caput, da Lei no 7.957/89, visa a salvaguardar a moralidade e a impessoalidade administrativas, princípios insculpidos no art. 37, caput, da Carta Republicana.



    18. Isso porque a contratação temporária constitui exceção ao mandamento constitucional de realização de concurso público para contratação de servidores (art. 37, II, da CRFB). Por conseguinte, torna-se necessário o estabelecimento de lapso temporal mínimo - já reduzido, no caso, pela MP no 1.239/24 - para a recontratação de tais profissionais. É pautado nesse espírito republicano que o art. 37, IX, da Lei Maior estabelece que a contratação por tempo determinado é gravada pela excepcionalidade”.



    De outra face, foi determinado que a AGU apresentasse manifestação sobre “créditos extraordinários no que se refere à aplicação do arcabouço fiscal e da contabilização para os resultados primários das contas públicas”, tendo aquele Órgão relatado que:



    “25. A questão foi objeto de análise por parte da Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Planejamento e Orçamento (Nota no. 00585/2024/CONJUR-MPO/CGU/AGU, doc. 02), que consignou:



    Nesses termos, em conformidade com as competências regimentais desta Coordenação-Geral de Assuntos Orçamentários, a questão apresentada demanda a avaliação das consequências jurídicas da edição dos créditos extraordinários para a o cumprimento de decisão judicial no âmbito da ADPF no 743, considerando-se as normas fiscais vigentes, especialmente diante de um novo cenário legislativo que impõe desafios adicionais para a execução orçamentária, como previsto na Lei Complementar no 200/2023, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 (Lei no 14.791/2023).



    Destarte, é preciso considerar que a edição de medida provisória de crédito extraordinário possui efeitos orçamentários diretos, pois autoriza despesas fora do planejamento orçamentário anual, impactando o volume de gastos do governo.



    A Lei Complementar no 200/2023 estabelece regras fiscais e de controle de gastos, sendo um dos principais pilares a fixação de um limite para as despesas primárias da União.



    Entretanto, o art. 2o, §3o da referida lei complementar excepciona os créditos extraordinários desse limite, uma vez que tais despesas possuem caráter imprevisível e urgente, sendo destinadas a enfrentar situações excepcionais, como calamidades públicas e emergências.



    Essa exceção permite maior flexibilidade ao governo no enfrentamento de crises, sem comprometer o teto de gastos estabelecido para as demais despesas discricionárias. No entanto, ao mesmo tempo, essa exceção gera preocupações quanto ao impacto que essas despesas podem ter sobre outros indicadores econômicos e fiscais, conforme analisaremos a seguir.



    A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 4o, § 7o, indica que "A lei de diretrizes orçamentárias não poderá dispor sobre a exclusão de quaisquer despesas primárias da apuração da meta de resultado primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social."



    Isso significa que, ainda que os créditos extraordinários não impactem o limite de gastos primários imposto pela Lei Complementar no 200/2023, inexistindo norma proveniente de lei complementar que crie tal exceção, eles continuam a ser contabilizados no esforço fiscal que visa ao cumprimento da meta de resultado primário.



    (...) 




    28. Importa registrar que no julgamento da ADI no 7064/DF, que tratava das alterações implementadas em 2021 no regime constitucional de precatórios (Emendas Constitucionais 113 e 114), esse STF manifestou-se sobre os reflexos financeiros do pagamento do denominado estoque de precatórios, em questão semelhante à presente discussão.



    29. Na ocasião esse Supremo Tribunal, atento à excepcionalidade e às peculiaridades do caso, determinou que o cumprimento da decisão dispensasse "a observância de quaisquer limites legais e constitucionais ou condicionantes fiscais, financeiras ou orçamentárias aplicáveis para o pagamento dos requisitórios expedidos para os exercícios de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, quando excedentes do subteto fixado pelo art. 107-A do ADCT”. (grifo nosso)



3. NOVAS E URGENTES MEDIDAS LASTREADAS NO ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:



    Quanto à moldura objetiva atualmente diagnosticada, não é necessário grande esforço para se chegar à conclusão de que se vivencia um dos maiores desastres ambientais dos últimos cem anos, devido à aceleração da degradação das condições climáticas do nosso Planeta.



    São elucidativas as seguintes imagens, publicações jornalísticas e científicas:



    “Maior seca da história é a mais intensa já registrada em partes da Amazônia e levou a pico de 14 anos nas queimadas



    Número de focos de incêndio entre janeiro e a última segunda-feira foi o maior para este período desde 2010”.3



    “Área queimada no Brasil neste ano já é o dobro da registrada em 2023



    Quase a metade da destruição ocorreu apenas em agosto, quando o fogo consumiu um território equivalente ao Estado da Paraíba”.4



    “Brasil em chamas: país tem cerca de 60% de seu território coberto por fumaça das queimadas”.5 



    “Seca na Amazônia: uma crise que não acabou



    Impactos sociais, econômicos e ambientais persistem após o período de estiagem e alertam para a necessidade de ações urgentes na região amazônica”.6



    “Área queimada no Pantanal em 2024 já é 54% maior que em ano de destruição recorde”.7



    “Brasil tem ao menos 10 milhões de afetados em cidades em emergência por queimadas



    Levantamento é conservador e menor do que população total das localidades com decretos, aponta Confederação Nacional dos Municípios”.8



    “Gás sem cheiro e letal se espalha em nível altíssimo; culpa é das queimadas”.9



    “Moradores do Amazonas sofrem com a pior seca do Rio Solimões.



    Benjamin Constant fica no extremo oeste do estado e faz fronteira com o Peru. Tudo que entra e sai da cidade passa pelos rios, e todos eles estão com os níveis muito baixos”.10



    “Focos de queimadas ameaçam territórios indígenas na divisa de Mato Grosso com Pará.



    Brigadistas de Mato Grosso do Sul flagram um paredão de fogo cobrindo Margens do Rio Xingu”.11



    “Brasil registra quase 50 mil focos de incêndio de 1º a 12 de setembro.



    É o maior número de focos para este período desde 2007”.12



    “Fogo no Pantanal ameaça reprodução das araras-azuis.



    Os incêndios não atingem apenas os locais escolhidos pelas araras-azuis para a reprodução, como também as principais fontes de alimentos para essas ave”.13



    “Incêndios atingem 39 terras indígenas em Mato Grosso.



    Plantações foram destruídas e indígenas saem de aldeias devido a fumaça”.14



    “Levantamento mostra que fogo já destruiu quase 3 milhões de hectares do pantanal. 



    Para ajudar animais que estão sem ter o que comer, ongs de Mato Grosso do Sul espalham alimentos pelo bioma queimado”.15



    “Amazonas enfrenta seca extrema e há comunidades isoladas. 



    Todos os 62 municípios do estado estão em situação de emergência”.16



    “Área queimada no Pantanal foi 249% maior.



    Entre janeiro e agosto de 2024, a área queimada no Pantanal aumentou 249% em comparação à média dos cinco anos anteriores. Foram 1,22 milhão de hectares, 874 mil hectares a mais que a média. Mais da metade (52%) desse total queimou em agosto. Os 648 mil hectares queimados em agosto representam a maior área queimada já observada no Pantanal para esse mês pelo Monitor do Fogo do MapBiomas. “A atenção para a alta incidência de incêndios permanece, visto que o mês de setembro é historicamente o mês que mais queima no bioma, que passa por um período de seca extrema”, alerta Eduardo Rosa, do MapBiomas”.17



    “Pantanal em chamas: em 5 dias de agosto, bioma tem mais queimadas que todo o mês de julho”.18



    “Incêndios no Pantanal: situação tende a se agravar ainda mais em 2024, dizem especialistas.



    Os incêndios no Pantanal começaram muito antes do previsto este ano e vem atingindo marcas assustadoras. Especialistas alertam sobre o cenário que se estabelece desde o ano passado, quando o déficit de chuvas começou a anunciar uma seca que poderia aumentar o período de estiagem.



    Profissionais que integram a Sala de Crise da Bacia do Alto Paraguai, coordenada pela Agência Nacional das Águas (ANA), alertaram que na bacia do rio Paraguai, principal bacia que abastece o Pantanal e responsável pelo pulso de inundação no bioma, tem registrado chuvas abaixo da média desde o período chuvoso. Por esta e outras razões, a ANA decretou situação crítica de escassez de recursos hídricos na bacia em 14 de maio deste ano”.19



    Mesmo que recentemente, como o acórdão do STF declara, haja ocorrido evolução nas políticas ambientais, estas, conforme relatado pela Advocacia-Geral da União (eDOC 420), esbarram em limitações contidas no arcabouço administrativo e fiscal nacional, principalmente nas previsões contidas no parágrafo único do art. 12 da Lei no 7.957, de 20 de dezembro de 1989, alterado pela Medida Provisória no 1.239, de 8 de julho de 2024, e § 7º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), incluído pela Lei Complementar nº 200, de 23 de agosto de 2023.



    Vejamos o que dizem mencionados dispositivos: 



    Lei no 7.957/1989



    Art. 12. O Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Instituto Chico Mendes) ficam autorizados a contratar pessoal por tempo determinado, não superior a 2 (dois) anos, admitida a prorrogação dos contratos por até 1 (um) ano, vedada a recontratação pelo período de 2 (dois) anos, para atender os seguintes casos:



    I - prevenção, controle e combate de incêndios florestais;



    Parágrafo único. O prazo de impedimento à recontratação para atendimento à hipótese prevista no inciso I do caput será de três meses.



    Lei Complementar no 101/2000



    Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e:



    § 7o A lei de diretrizes orçamentárias não poderá dispor sobre a exclusão de quaisquer despesas primárias da apuração da meta de resultado primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social.



    Nas palavras da AGU, a regra do parágrafo único do art. 12 da Lei no 7.957/1989 tem por finalidade impedir a “caracterização de desvirtuamento do contrato temporário pela Administração Pública, em afronta ao requisito constitucional do concurso público para contratação de servidores”. 



    Já a norma contida no § 7º do art. 4o da Lei Complementar nº 101/2000 pretende equilibrar as contas públicas e estabilizar o déficit, na medida em que “o atual desenho normativo não afasta a repercussão da abertura de tais créditos sobre o resultado primário, com consequência imediata sobre a meta fiscal. Ressalte-se, ainda, o potencial alcance de tais créditos sobre a denominada regra de ouro (art. 167, inciso III, CF), consoante acima destacado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento”.



    Desse modo, percebe-se que estamos diante de verdadeira conflagração entre valores constitucionais, a saber: (i) impessoalidade na Administração Pública; (ii) responsabilidade fiscal; e (iii) proteção eficiente ao meio ambiente.



    Destarte, objetivando o deslinde mais adequado à dramaticidade da atual situação fática e à complexidade do bloco constitucional incidente, vejamos separadamente os três itens principais. 



A) Sobre o interregno relativo à recontratação de brigadistas temporários no IBAMA e no ICMBIO 



    A moralidade e a impessoalidade da Administração Pública levam à exigência contida no art. 37, II, da Carta da República, traduzindo-se na necessidade de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A despeito disso, a própria Carta excepciona a regra do concurso público ao prever, no inciso IX do art. 37, que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, não fixando, por outro lado, prazo máximo para essa contratação, deixando, portanto, essa avaliação para o legislador ordinário.



    Entretanto, referida arquitetura normativa não pode servir de obstáculo para a concretização emergencial de outro valor fundamental, também contido na Constituição, que é a proteção efetiva do meio ambiente.



    Ao lado da necessidade de arcabouço administrativo hígido e impessoal, encontra-se a exigência primária de manutenção do meio ambiente como salvaguarda da própria vida dos administrados (atuais e futuras gerações). 



    Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer lecionam que:



    “Em regra, a miséria e a pobreza (como projeções da falta de acesso aos direitos sociais básicos, como saúde, saneamento básico, educação, moradia, alimentação, renda mínima etc.) caminham juntas com a degradação e poluição ambiental, expondo a vida das populações de baixa renda e violando, por duas vias distintas, a sua dignidade. Entre outros aspectos a considerar, é perceptível a importância de uma tutela compartilhada e integrada dos direitos sociais e dos direitos ecológicos, agrupados sob o rótulo genérico de direitos fundamentais socioambientais ou direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA), assegurando as condições mínimas para a preservação da qualidade de vida, aquém das quais poderá ainda haver vida, mas essa não será digna de ser vivida.



    No sentido de ampliar o núcleo de direitos sociais, de modo a atender às novas exigências para uma vida digna, especialmente em razão da “nova” questão ambiental, Maria Clara Dias assevera que, por direitos sociais básicos, devemos compreender tanto os direitos relacionados à educação, formação profissional, trabalho etc., como os direitos à alimentação, moradia, assistência médica e a tudo aquilo que, no decorrer do tempo, puder ser reconhecido como parte integrante da nossa concepção de vida digna, o que é o caso, nos últimos anos, dos direitos que concernem à demanda por um meio ambiente saudável.



    A compreensão integrada e interdependente dos direitos sociais e da proteção do ambiente, mediante a formatação dos direitos fundamentais socioambientais, constitui um dos esteios da noção de desenvolvimento sustentável no âmbito do Estado Socioambiental de Direito.



    A partir de tal premissa, conforme já tratamos anteriormente, deve-se ter em conta a existência tanto de uma dimensão social quanto de uma dimensão ecológica inerentes à dignidade (da pessoa) humana, sendo que somente um projeto que contemple ambas as dimensões normativas se revela como constitucionalmente adequado”.20



    A jurisprudência desta Suprema Corte também alberga a proteção ambiental como marco definidor do Estado de Direito contemporâneo, sendo exemplo disto o julgamento das presentes ADPFs (nº 743, 746 e 857), bem como da ADPF 760 e ADO 64, atualmente de relatoria do Ministro André Mendonça. Nestas últimas ações, esta Corte manifestou-se no seguinte sentido:



    “(...) Como já reconhecido por esta Suprema Corte, a questão relacionada à concretização do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, plasmado no art. 225 da Lei Maior e titularizado pelas presentes e futuras gerações, através da efetiva implementação de programas e ações governamentais eficientes, “é um dos temas jurídicos e sociais mais relevantes da atualidade, tanto na perspectiva nacional quanto internacional” (ADO nº 59/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 16/08/2023), possuindo inegável estatura constitucional. 



    (...) 8. O dever constitucional de proteção ao meio ambiente reduz a esfera de discricionariedade do Poder Público em matéria ambiental, pois há uma imposição de agir a fim de afastar a proteção estatal deficiente e a proibição do retrocesso. A inércia do administrador ou sua atuação insuficiente configura inconstitucionalidade, autorizando a intervenção judicial. 



    (...) 12. A complexidade do problema, associada a razões de interesse social, segurança jurídica, repercussão internacional e outras externalidades negativas orientam, contudo, para o não reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional em relação à política pública de proteção ambiental atualmente adotada pelos poderes públicos, nos diversos níveis federativos e instâncias governamentais nacionais. 13. Assunção, como alternativa, de um “compromisso significativo” (meaningful engagement) referente ao desmatamento ilegal da Floresta Amazônica, com a determinação de (i) elaboração de plano de ação voltado à efetiva execução do PPCDAm ou outro instrumento de planejamento e formatação da política pública ambiental para a região amazônica atualmente em vigor; (ii) elaboração de plano específico de fortalecimento institucional do Ibama, do ICMBio, da Funai e outros órgãos envolvidos na defesa e proteção do meio ambiente; (iii) apresentação, em sítio eletrônico a ser indicado pela União, de relatórios objetivos, transparentes, claros e em linguagem de fácil compreensão ao cidadão brasileiro, contendo as ações e os resultados das medidas adotadas em cumprimento aos comandos determinados por este Supremo Tribunal Federal; (iv) abertura de créditos extraordinários, com vedação de contingenciamento orçamentário, em relação às rubricas ambientais; e, (v) expedição de notificação ao Congresso Nacional acerca do contido na presente decisão”.



    (ADPF 760, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024)”.



    Ademais, em situações emergenciais como as que são objeto destas ADPFs fere a regra constitucional da eficiência administrativa a preservação de atos que foram pensados para situações de normalidade administrativa e que, diante de cenário extremo e excepcional, mostram-se contraproducentes.



    Com efeito, não faz sentido obrigar a Administração Pública a demitir brigadistas treinados e experientes no combate aos incêndios com impedimento à recontratação em prazo inferior a três meses.



    Não se apresenta proporcionalmente adequada às promessas constitucionais apostas na Carta de 1988 a opção administrativa que venha a dar preferência absoluta à restrição temporal enfocada, em detrimento do princípio da proteção eficiente do meio ambiente. 



    Aliás, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB determina que “na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados” (art. 22). Portanto, resta evidente que a concretização das políticas públicas exige a neutralização dos obstáculos e dificuldades que surgirem ao longo do seu ciclo de vida, principalmente em momentos excepcionais. 



    Em obra de autoria conjunta do Ministro Gilmar Mendes e do Procurador-Geral da República Paulo Gonet, extrai-se a metodologia a ser empregada no sopesamento de princípios constitucionais ora em conflito: 



    “As colisões de direitos fundamentais, bem assim os conflitos desses direitos com outros valores constitucionais, vêm despertando a atenção da mais moderna